Tribunal: TJMT
Processo: 0003496-08.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003496-08.2017.811.0051
Recorrentes: ALBERTO DA ROCHA e OUTROS
Recorrida: BRF S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95419997) interposto por ALBERTO DA ROCHA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, concluindo pelo indeferimento da inicial, extinguindo o feito na origem sem resolução de mérito, conforme a seguinte ementa (id. 86933962):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRETENSÃO DE DISCUTIR VIOLAÇÃO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE VALORES LÍQUIDOS E CERTOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DADOS EM FACE DE ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTOS JÁ EFETUADOS – SITUAÇÃO JURIDICAMENTE CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 495, INCISO IV DO CPC – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – EQUIDADE – § 8o, ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) - A obrigação de prestar contas nasce da lei ou do contrato, mas sempre condicionada à existência de guarda e administração de bens alheios, o que não ocorre na espécie. Não se presta para levantar supostos valores não pagos em face de descumprimento contratual e tratamento diferenciado em relação a outros contratantes, situação jurídica controvertida por excelência. Fatos controvertidos devem ser tratados por ação especifica de cunho ordinário, com contraditório e ampla defesa e não através da ação de prestação de contas, de rito espécie e que deve atender os requisitos no ordenamento processual civil. (2) - Bem por isso, evidente fica que, sendo negada a obrigação por aquele de que se as quer receber, cabe a quem pede as contas a obrigação de provar o seu direito, dentro da dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a contendo de comprovar os requisitos legais, a conclusão lógica é pela carência do rito processual escolhido em desconforme com a lei. (3) - Não comprovando seu direito, não sendo caso em que, em face de força de lei ou de contrato, que deve a parte contrária atender e demonstrar ao pedido de prestação de contas, carece o autor da pretensão jurisdicional e, neste contexto, impõe-se como consequência lógica/jurídica declará-lo carente da prestação jurisdicional, com extinção do feito, sem julgamento do mérito. Sentença reformada. (4) - E, vencido em grau recursal, sob égide do principio de causalidade, deve o vencido responder pelos custos do processo e pelos honorários em favor dos advogados defenderam a parte contraria e se sagraram vencedores. Valor ínfimo da causa e sem condições de proceder ao conteúdo econômico esta verba deve ser arbitrada por equidade, consoante prevê o ordenamento processual civil. (RAC n° 0003496-08.2017.811.0051, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 12/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 92532986
O recorrente sustenta em suas razões que impetraram ação de uma prestação de contas, em razão do descontentamento “em relação à remuneração de avicultores produtores integrados, onde a BRF paga melhor uns por vias extracontratuais, estabelecendo contratos específicos que viabilizam financeiramente a atividade para alguns; (...) descumpre o número de alojamentos anuais (...), além de não cumprir a remuneração estabelecida por modais de financiamento (...)”. (sic).
Justifica que a sentença de parcial procedência foi reformada pelo Tribunal, o que acarretará situação de impossível reparação o caso a decisão seja mantida.
Recurso tempestivo (id. 95493953).
Preparado (id. 100784488).
Contrarrazões (id. 102750470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Os recorrentes sustentam a reforma da decisão para que seja mantida a decisão de origem que julgou parcialmente procedente a ação de prestação de contas.
Contudo, o acórdão deste Sodalício, ao analisar a questão, vislumbrou que diante do contrato entabulado não se justifica à parte recorrida prestar contas eis que não houve demonstração de que esta, em algum momento, teria ficado na administração de bens ou direitos dos autores/recorrentes.
Extrai-se do acórdão hostilizado a seguinte conclusão:
“A ação de prestação de contas pressupõe créditos líquidos, apresentados em forma contábil, e não deve abranger pretensões ilíquidas, vinculadas a contratos de exegese eminentemente discutira (RT 559/180) e de onde se extrai que não se admite este tipo de procedimento para discutir validade ou desacertos contratuais, que é o caso em comento.
No caso em comento, cotejando os aspectos legais (art. 5o, inciso II, da CF/88) bem como das cláusulas contratuais, em nenhum momento se vê que, em face dos argumentos vertidos na inicial, estão a ensejar a necessidade de a parte requerida (apelante) prestar contas já que, como dito, não reside qualquer demonstração de existência de que esta, em algum momento, ficou na administração de bens ou direitos dos autores e sim e tão somente numa relação contratual em que foi cumprida pelas partes. Desavenças outras em relação a valores, má valoração dos serviços desempenhados pelos autores em face de outros é questão que não permite a utilização deste expediente processual, segundo penso, respeitando posicionamentos antagônicos, tão comuns quando se trata de julgamentos por órgão colegiado.
Assim, segundo vejo esta situação concreta, torna-se inquestionável a inexistência de vínculo legal ou obrigacional prevista no contrato, sendo este relevante para que os autores ingressassem com esta medida. Não se tira o direito de a parte perseguir seu direito contudo a medida escolhida não é a que condiz com a situação tratada nos autos e, segundo penso, somente através de um processo ordinário de conhecimento, com contraditório e ampla defesa é que se chegará a uma conclusão de que o contrato foi ou não cumprido e, desta forma, constituir em titulo executivo, na recomendação do art. 552 do CPC, em face dos fatos controvertidos nos autos, não vejo como ser visto na ação de prestação de contas proposta e seus limites objetivos e subjetivos”. (grifei)
Do que se denota, no caso versando a pretensão na verdade visa a análise e discussão acerca do cumprimento de cláusulas contratuais, o que foge, segundo a conclusão do órgão fracionário, a via estreita da prestação de contas.
Há de se consignar que a “impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas” é tese firmada no julgamento do REsp 1.497.831/PR (Tema 908).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, deu provimento ao recurso da recorrida justamente nesse ponto específico, conforme trecho destacado acima.
Da análise do acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 908:
“[...] 1. Tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: - Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. [...] 3. O rito especial da ação de prestação de contas não comporta a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, em razão das limitações ao contraditório e à ampla defesa. [...] (REsp 1497831 PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 14/09/2016, DJe 07/11/2016)” (grifei).
Diante desse quadro, a conclusão do acórdão está em sintonia com as orientações do STJ, razão pela qual não há falar-se em seguimento do recurso especial ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
Passo aos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
Afere-se de suas razões recursais que não houve menção a qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido, em tese, violado pelo acórdão hostilizado.
Os recorrentes se limitam a sustentar a necessidade de reforma da decisão, tão somente ao argumento de prejuízos irreparáveis em caso de manutenção do “decisum”.
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). (...) VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
No caso dos autos, a ausência de indicação do dispositivo tido por violado obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 908/STJ), bem como também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça